Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708753-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARGARETE PEREIRA FARIAS, MARGARETE RIBEIRO SOARES, MARGARETH DE ANDRADE FERREIRA, MARGARETH GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA, MARGARETH GOMES DE OLIVEIRA, MARGARIDA ANTONIA SILVA, MARGARIDA BRAGA, MARGARIDA DA SILVA COSTA, MARGARIDA FEITOSA MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator